Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008485-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ALAN VITOR BRAGA
PACIENTE(S)
MIZAEL GONCALVES REIS
VALDOMIRO GONCALVES REIS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deles, nos autos n.o 1005419-64.2020.8.11.0013, em que são acusados da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP, levado a efeito em face da vítima Renato Espinoza da Silva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que a decisão prisional não está idoneamente fundamentada, porquanto estaria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos concretos que demonstrem o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
De mais a mais, assevera a inexistência do periculum libertatis, ao argumento de que a marcha processual da ação penal ajuizada em 1o grau encontra-se bastante avançada, restando tão somente o interrogatório dos acusados para o encerramento da fase do sumário da culpa, tendo eles contribuído com a elucidação dos fatos, sem qualquer evidência de que tentaram atrapalhar a dilação probatória.
Outrossim, ressaltando o caráter de ultima ratio da prisão preventiva, afirma que, embora o paciente Mizael já tenha sido preso em flagrante por supostamente praticar as condutas ilícitas tipificadas no art. 215 do CP e no art. 240 e no art. 241-B, ambos da Lei n.o 8.069/90, assim como o paciente Valdomiro, é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, condições pessoais estas que garantem aos suspeitos o direito à liberdade provisória ou a substituição da medida extremada por cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a expedição dos alvarás de soltura em benefício deles.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 87415483 ao ID 87437465.
Distribuídos os autos à Relatoria deste subscrevente pelo critério do sorteio, foi constatada a insuficiência da prova pré-constituída, sendo, por isto, concedido prazo ao impetrante para que apresentasse emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documento de ID 87992485 e ID 87992490.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Do exame perfunctório da decisão combatida, verifica-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes de autoria, uma vez que os pacientes teriam sido reconhecidos na Delegacia de Polícia como supostos integrantes da multidão que agrediu o ofendido, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante de sua morte, o que não foi negado por eles em suas oitivas na repartição policial, que assumiram ter, em tese, desferido alguns golpes contra a vítima, contudo, sem a intenção de matar (fumus comissi delicti).
Assim, considerando a gravidade concreta do crime, que extrapola aquela inerente ao tipo penal, visto que Renato teria sido atingido com diversas pauladas, principalmente na região da cabeça, tendo sofrido um traumatismo crânio encefálico; e que várias pessoas sentem-se receosas em relatar os fatos, a d. autoridade impetrada entendeu indispensável a prisão preventiva dos favorecidos nessa ordem para a garantia da ordem pública (periculum libertatis).
Portanto, à primeira vista, não há como considerar o decreto prisional desfundamentado, mal motivado, tampouco teratológico ou absurdo, pois, aparentemente, está respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, estando as razões de decidir coadunadas com a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Com isso, nessa fase inicial, entendo temerária a soltura dos pacientes ou a substituição da prisão preventiva deles por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito das condições abonatórias eventualmente ostentadas por eles, as quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes MIZAEL GONÇALVES REIS e VALDOMIRO GONÇALVES REIS.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator